Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002000-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ANALICE DE SOUZA - CPF: 394.965.112-87 (AGRAVANTE), CLAUDILENE SOLANO - CPF: 482.106.171-68 (AGRAVANTE), VALDINEY GOMES PAULINO - CPF: 593.135.361-53 (AGRAVANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIRI TAVARES MOREIRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 117.317.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA GRISOSTE BARBOSA - CPF: 365.515.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA - CNPJ: 05.762.601/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRAGA MOLINARI - CPF: 703.073.260-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGACAO DE BLOQUEIO SOBRE SALÁRIO – VERBA CONSIDERADA IMPENHORÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Não evidenciado que o bloqueio tenha recaído, de forma inequívoca, sobre verba de caráter alimentar, não há falar, por ora, em desbloqueio de valores.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDINEY GOMES PAULINO
contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores constritos em conta bancária de titularidade do Recorrente, nos autos do Agravo de Instrumento no
1002000-41.2021.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o extrato bancário colacionado ao feito, se refere à conta salário, conforme contrato de trabalho junto aos autos.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de desbloqueio de valores constritos, que representariam verba de caráter salarial.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 79488475), requer o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, dentre outras deliberações, tal como a limitação do decreto de indisponibilidade de bens e liberação de constrição de numerário que recaiu sobre conta bancária de outra ré; indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, que supostamente recaíram sobre verba de caráter alimentar, face a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Inicialmente, suscita o Ministério Público que a apreciação do pedido implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inobstante o argumento vertido pelo
Parquet
, evidencia-se que, de fato, via de regra, é vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não decidida pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Todavia, tendo em vista que a constrição poderia envolver verba de caráter alimentar, necessária à própria subsistência do devedor e de sua família, até mesmo em corolário ao princípio da dignidade de pessoa humana, admite-se, de forma excepcional, a apreciação da questão.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o Agravante, o desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária, ao argumento de que, o numerário supostamente representaria verba salarial. Sem razão o Recorrente.

O artigo 833 do Código de Processo Civil preconiza, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.

As razoes recursais do Agravo de Instrumento apresentam tão somente um extrato bancário e a discriminação do bloqueio judicial de valores. Nem mesmo a juntada de novos documentos, permite concluir, de forma inequívoca, que a verba representa caráter salarial.

O Recorrente colaciona em sede de Agravo Interno, contrato temporário de trabalho, informando os dados bancários para depósito da verba salarial. Todavia, os vencimentos compreendem aproximadamente um salário mínimo, quantia inferior à verba bloqueada em conta corrente.

Registre-se que, inexiste nos autos, qualquer documento informando que o valor depositado em conta bancária, fora depositada a título de salário.

De mesmo modo, o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência no sentido de que, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, de modo a se permitir a constrição sobre parcela dos vencimentos, desde que observado o mínimo necessário à subsistência do devedor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva
.(...) (AgInt no AREsp 1284499/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de rigor o seu indeferimento.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021